Tribunal: TJDFT
Processo: 0009649-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009649-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DE JESUS SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 2.Correta a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança, quando comprovado, por laudo psiquiátrico, que o réu não tinha capacidade de entender a ilicitude do fato. 3.Compete ao Juiz da execução decidir sobre a detração penal, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais. 4.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 42 do Código Penal, sustentando aplicável a detração penal referente ao período de 7 (sete) meses em que ficou preso provisoriamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 42 do Código Penal. Com efeito, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, que se limitou a assentar ser de competência do Juízo das execuções penais a apreciação da quaestio. Registre-se que “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012